Tribunal: STF
Processo: Rcl 64384
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Fabrica de Troncos Romancini Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT 14) que, nos autos do Processo nº 0000602-25.2022.5.14.0092, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG) e RE nº 606.003 (vinculado ao Tema nº 550 RG).



    Narra a parte reclamante que firmou contrato de prestação de serviços de representação comercial autônoma com Gabriel Sanches Filho, ora beneficiário desta reclamatória, por meio da empresa G. Sanches Filho. 



    Discorre que, na origem,



    “[a]o sentenciar o feito originário, o Juízo de Primeiro Grau considerou que seria presumível a configuração de vínculo de emprego, à medida que, por suposto, coubesse à ora Reclamante demonstrar a validade do contrato de natureza civil, via de consequência, declarando a nulidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes”.



     Afirma que o TRT 14 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes , firmado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista entender estarem presentes os requisitos para configuração do referido vínculo.



    Aduz que 



    “a Justiça do Trabalho invalidou o contrato de natureza civil que regia atividades de representação comercial por considerar que a configuração do vínculo de emprego seria presumível, notadamente com fundamento na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório, não obstante a vasta documentação e o próprio depoimento do beneficiário das decisões dando conta da relação contratual atípica aos moldes previstos no artigo 2º e 3º da CLT” (edoc. 1, p. 15).



    Assevera, ainda, que 



    “ao contrário do alegado pelo beneficiário das decisões, era pessoa capaz, que tinha conhecimento da escolha que estava realizando, motivo pelo qual firmou o contrato de representação comercial, o que fez de forma voluntaria e sem qualquer coação; já era detentor de outra empresa constituída em seu nome; foi sócio de outra empresa também de representação comercial em venda de troncos; possuía remuneração expressiva; portanto, Excelência, não estamos diante de trabalhador hipossuficiente e de parco conhecimento”.



    Sustenta a licitude da “execução de contrato de representação comercial, o qual foi ajustado em decorrência da execução coordenada de atividades correlatas à representação comercial na venda de troncos, a qual apresenta natureza jurídica de contrato de colaboração empresarial (por aproximação) disciplinadas nos termos Lei n° 4.886, de 9 de dezembro de 1965, alterada pela Lei n° 8.420, de 8 de maio de 1992”. (edoc 1, p. 16)



    Argumenta, assim, que a Justiça trabalhista se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, bem como em diversos outros precedentes que cita, nos quais “essa Corte (STF) não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da representação, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.” (edoc 1, p. 14)



    Requer



    “[...] seja julgado procedente o pedido ora formulado a fim de cassar a decisão reclamada (autos nº0000602- 25.2022.5.14.0092) e determinada que outra seja proferida, considerando o entendimento dessa Suprema Corte, aplicando seus efeitos, por via de consequência, aos autos de cumprimento provisório de sentença (autos nº0000604-58.2023.5.14.0092);



    b) Alternativamente; requer seja deferido o pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista nº0000602-25.2022.5.14.0092 e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000604-58.2023.5.14.0092, até o julgamento definitivo da presente reclamação; 



    (...)



    f) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; 



    g) subsidiariamente ao pedido “f”, reitera o item “a” para que seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324 da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios;”. (edoc 1, p. 23)



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Fabrica de Troncos Romancini Ltda. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Gabriel Sanches Filho nos autos do Processo nº 0000602-25.2022.5.14.009, por decisão assim fundamentada:



    “O autor afirma que foi contratado pela reclamada em 10/6/2019, na função de supervisor de vendas e gerente da filial de Ji-Paraná-RO, mediante o pagamento mensal de R$5.000,00 mais a comissão em torno de R$6.500,00, totalizando a remuneração média no valor de R$11.500,00.



    Menciona que foi obrigado a abrir uma empresa para trabalhar na reclamada, cuja abertura deu-se posteriormente a sua contratação.



    Refere que “[…] cumpria ordens dos gestores do Paraná, prestava contas de todos os gastos periodicamente, bem como eventualmente comparecia na sede da empresa./A reclamada arcava com manutenção do veículo, pagamentos de impostos da empresa G. Sanches Filho, bem como todas as despesas da filial em Ji-Paraná-RO./Sob sua supervisão estavam as regiões de Rondônia, Acre e Amazonas o reclamante rodava todas essas regiões, tanto área urbana quanto rural, sempre utilizando o carro da empresa BBX 7273, caminhonete do modelo ranger, veículo que utilizou até maio de 2021 e posteriormente utilizou um veiculo Strada BCG 2514, todas as despesas eram pagas pela própria ROMANCINI, na conta da empresa aberta pelo reclamante.” 



    Por fim, descreve que "[…] Resta claro que o reclamante era empregado da reclamada e não um representante comercial autônomo. […] participava de grupos com os proprietários da empresa, bem como mantinha conversas com os gestores, para receber ordens, solicitar manutenções, pagamentos de despesas e impostos, bem como demais necessidades. O reclamante ainda era obrigado a utilizar uniforme da empresa, bem como trabalhar mais de 8 horas diárias, dado seu cargo de confiança. O reclamante recebia normalmente o valor das despesas com funcionários e seu salário até 5º dia útil do mês, sendo que recebia seu comissionamento em até o dia dez do mês. […] Durante todo período que trabalhou na empresa, estavam presentes a onerosidade, subordinação e pessoalidade e em conformidade com o art. 3º da CLT, sendo o reclamante reconhecido como empregado nos termos da legislação. […] Assim, requer que seja reconhecido o vínculo empregatício do reclamante com a reclamada de 10/06/2019 até 13/10/2021, reconhecendo o reclamante como COMISSIONISTA MISTO, declarando nulo o contrato de representação." 



    A reclamada, na defesa, em síntese, controverte, sustentando que “[…] as partes firmaram contrato de representação comercial na data de 03/07 /2019, tendo como objeto representação comercial no que tange ao artigo (troncos) de produção da empresa ora Reclamada, permitindo a empresa G. Sanches Filho, cujo o sócio e proprietário é o ora Reclamante, promovesse vendas nas condições estabelecidas no referido contrato e nos termos que foram posteriormente ajustados no decorrer da representação. […] visando comprovar suas alegações a Reclamada, faz juntada das notas fiscais emitidas pela empresa G. SANCHES FILHO, restando evidenciado que não se tratava de “empresa de papel”, do contrário não faria a prestação de serviços com cobrança de comissões, nem emissão de notas ou mesmo realizaria contratações de seus colaboradores com anotações em CTPS – exemplificativamente: cópia da CTPS de Adriano Borges dos Reis em anexo.”



    [...]



    A prova produzida nos autos demonstra a existência de contrato de trabalho sem a autonomia alegada pela reclamada. A começar pela circunstância de não haver idoneidade econômica do “representante comercial” contratado, já que a prestação dos serviços era pessoal, ou seja, intuitu personae, sendo ele o único vendedor na região. 



    A subordinação jurídica entre as partes restou demonstrada pela circunstância de que a empresa reclamada fornecia veículo para que o autor pudesse trabalhar na realização das vendas, bem como na entrega dos produtos; reembolsava o autor pelas despesas havidas com o caminhão, bem como arcava com a manutenção dos veículos e com as despesas de combustível do carro usado por ele; havia metas a serem cumpridas, com a cobrança destas. Também não há prova de que o reclamante representasse outras empresas. O comparecimento na empresa não era mera rotina de vendas, mas verdadeiro modus operandi, direcionamento de trabalho. Finalmente, o fato de que as propostas ou pedidos eram aprovados pela reclamada denunciam que o risco do negócio não era suportado pelo autor; enfim, como acentuado na lição de Ernesto Krotoschin, havia trabalho por conta alheia, bem como não havia dependência jurídico-pessoal. 



    Destarte, presentes os requisitos para a configuração do vínculo de emprego, à luz dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, notadamente a subordinação, pessoalidade e onerosidade, bem assim o trabalho em benefício de terceiro, declaro o vínculo de emprego entre as partes, cujo período e demais requisitos serão apreciados no tópico infra.” (edoc 7, p. 101)



    O TRT, por sua vez, manteve a sentença de primeiro grau em acórdão assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE TRABALHO. Considerando constatado nos autos a presença concomitante dos requisitos legais previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, e verificada que a prestação de serviços por pessoa física se deu com subordinação, onerosidade, pessoalidade, não-eventualidade e alteridade deve ser mantida a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre os litigantes. Recurso ordinário desprovido neste tópico”



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG) e na ADI nº 5835 MC/DF orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de representação comercial para reger a prestação do serviço firmado com G. Sanches Filho, da qual a parte beneficiária da decisão reclamada é sócia (e-Doc. 6, p. 64).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Por fim, no julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da repercussão geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial, firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA, REGIDO PELA LEI nº 4.886/65. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO PREVISTA NO ART. 114, CF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado.



     2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 



    3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição



    4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 



    5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: ‘Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes’” (RE 606.003 RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 14/10/2020).



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.  



       No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.  



        Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões proferidas nos autos do Processo nº 0000602-25.2022.5.14.0092, e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Tendo em vista que os autos em referência nesta ação tramitam, atualmente, no Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte Superior acerca do ajuizamento e decisão nesta reclamatória.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente